Tribunal: TJSP
Processo: 2103644-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Indeferimento – Documentos indicam que o agravante não se enquadra na condição de miserabilidade jurídica: declaração de imposto de renda do exercício de 2020 permite o afastamento da alegada miserabilidade jurídica – Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim individual – Benefício indeferido - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000723542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2103644-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é
agravante SILVIO SANTOS GONÇALVES, é agravado BANCO
AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. Por maioria de votos.
Declara voto o terceiro julgador., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 8 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43891
AGRV.No: 2103644-27.2020.8.26.0000
COMARCA: Sorocaba
AGTE. : Silvio Santos Gonçalves
AGDO. : Banco Agibank S/A
DECISÃO DO JUIZ: Márcio Ferraz Nunes
JUSTIÇA
GRATUITA

Pessoa
física

Indeferimento
Documentos indicam que o
agravante não se enquadra na condição de
miserabilidade jurídica: declaração de imposto de
renda do exercício de 2020 permite o afastamento
da alegada miserabilidade jurídica Benefício da
gratuidade não é instrumento geral e sim
individual
Benefício indeferido - Recurso
desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão prolatada em
ação revisional de contrato bancário c. c. indenizatória e que indeferiu a
gratuidade processual ao autor-agravante.
Sustenta o recorrente que não dispõe de recursos
financeiros para pagar as custas e as despesas processuais.
Recurso processado com efeito suspensivo, sendo
dispensadas a intimação do agravado para responder (não foi citado) e a
requisição de informações ao juiz da causa.
2.1. Conquanto o benefício da justiça gratuita possa, em
princípio, ser concedido à vista da simples alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural (cf. art. 99, § 3o, do
CPC/2015), por se tratar de presunção juris tantum (cf. RSTJ 7/414, STF-
RT 755/182, STF-Bol. AASP 2.071/697 e STJ-RF 329/236), há indícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que contrariam a pretensão do agravante, que juntou aos autos a sua
declaração de imposto de renda do exercício de 2020, cujo conteúdo
aponta o total de rendimentos tributáveis de R$ 78.762,47 montante que
denota a sua capacidade financeira para pagar as custas e as despesas
processuais (cf. fls. 13-16), permitindo o afastamento da sua alegada
miserabilidade jurídica.
Logo, a mera declaração unilateral de pobreza (cf. fl. 11
dos autos de origem) ou ainda a alegação da existência de dívidas (cf. fl. 4)
não têm o condão de caracterizar a condição de hipossuficiência financeira.
Ante a falta de indícios mínimos de insuficiência de
recursos para o custeio da demanda, deve prevalecer o indeferimento da
gratuidade processual, porque a benesse pretendida não é instrumento geral
e sim individual. Concedê-la benevolamente a qualquer um, que não seja
realmente necessitado, contraria a lei e frustra a parte adversária, na
legítima pretensão de se ver ressarcida das despesas antecipadas e dos
honorários do seu advogado, bem como ao próprio Estado, que, afinal,
cobra pela prestação jurisdicional porque entende necessária e devida a
contraprestação dos jurisdicionados.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45130
Agravo de Instrumento no 2103644-27.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravante: SILVIO SANTOS GONÇALVES
Agravado: Banco Agibank S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

No caso concreto, a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, pois, a recorrente mostrou tem
que muitos descontos em seus vencimentos, indicando renda
líquida entre R$ 2.952,44 e R$ 3.973,92 (fls. 9-10), e assim o
contexto dos autos não indica de forma inequívoca a
possibilidade da postulante arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo dos encargos necessários para a sua subsistência .
Destarte, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
12619236
4
4
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
128A8A8F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2103644-27.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.